Tribunal: TJES
Processo: 5012543-05.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012543-05.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: LINDISLEIA MIGUEL CHAVES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012543-05.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
FACTA SEGURADORA S.A.

RECORRIDO
: LINDISLEIA MIGUEL CHAVES.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. TEMA 972 DO STJ. AUSÊNCIA DE OPÇÃO CLARA DE CONTRATAÇÃO EM APARTADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA (EARESP 600.663/RS). DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação declaratória de nulidade c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. A parte autora, pensionista do INSS, narra que contratou refinanciamento de empréstimo consignado (R$23.411,16), ocasião em que foi incluída a cobrança de um "Seguro Prestamista" no valor de R$2.412,52. Alega desconhecimento e ausência de consentimento para tal contratação, configurando venda casada.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar a abusividade da cobrança do seguro; b) condenar a ré à restituição em dobro do valor pago (R$ 4.825,04); e c) condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, autorizando a compensação com o saldo devedor do contrato.

3. Recurso inominado interposto pela instituição financeira requerida, pugnando pela reforma da sentença. Sustenta, em síntese, a regularidade da contratação, alegando que a autora teve ciência dos termos, que o seguro foi devidamente assinado/contratado e que não houve venda casada. Defende a ausência de ato ilícito a ensejar restituição em dobro ou danos morais.

4. O recurso não merece provimento. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. No mérito, restou evidenciada a prática abusiva da "venda casada" (art. 39, I, do CDC). A validade do seguro prestamista está condicionada à oferta em instrumento apartado, garantindo ao consumidor a liberdade de escolha, o que não restou comprovado pela recorrente. A simples marcação em contrato de adesão ou inclusão no Custo Efetivo Total (CET) sem prova inequívoca da facultatividade e da opção de contratação com outra seguradora viola o dever de informação (art. 6º, III, CDC) e a Instrução Normativa nº 138/2022 do INSS. Quanto à restituição, correta a dobra (art. 42, parágrafo único, CDC), pois a imposição de serviços não solicitados viola a boa-fé objetiva (EAREsp 600.663/RS). No que tange aos danos morais, a conduta da ré, ao onerar indevidamente verba de natureza alimentar de pessoa idosa/pensionista, extrapola o mero aborrecimento. O
quantum
fixado em R$3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como às peculiaridades do caso concreto e ao caráter pedagógico da medida.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)